Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUEL DO ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. RENDA REVERTIDA PARA MORADIA DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que o imóvel esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a manutenção da entidade familiar.

2. Não comprovado nos autos que os alugueres provenientes de uma sala comercial são revertidos exclusivamente para a subsistência do devedor e família, mantém-se a penhora.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.